Tribunal: TJSP
Processo: 2230214-92.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Decreto Legislativo n. 2, de outubro de 2019, do Município de Votorantim, que 'susta a aplicação do art. 3o do Decreto no 5.254, de 13 de novembro de 2017 e seu Anexo Único, que regulamentou a Lei no 2.433, de 15 de março de 2017, a qual dispõe sobre a implantação de sistema de estacionamento rotativo nas vias e logradouros'.

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Decreto Legislativo n. 2, de outubro de 2019, do Município de Votorantim, que 'susta a aplicação do art. 3o do Decreto no 5.254, de 13 de novembro de 2017 e seu Anexo Único, que regulamentou a Lei no 2.433, de 15 de março de 2017, a qual dispõe sobre a implantação de sistema de estacionamento rotativo nas vias e logradouros'. Decreto Executivo n. 5.254/17 que foi expressamente revogado e substituído por outro, que regulou inteiramente a matéria, implantando o estacionamento rotativo nos moldes pretendidos pelo autor da presente ação. Ausência superveniente de interesse processual. Processo extinto, sem análise do mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000743609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade no
2230214-92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VOTORANTIM, é réu PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTORANTIM.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA
VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E
ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2230214-92.2019.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 33.311 (Processo Digital)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2230214-92.2019.8.26.0000
AUTORA: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIN
RÉU: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO. Decreto Legislativo n. 2, de
outubro de 2019, do Município de Votorantim, que 'susta a
aplicação do art. 3o do Decreto no 5.254, de 13 de novembro de
2017 e seu Anexo Único, que regulamentou a Lei no 2.433, de
15 de março de 2017, a qual dispõe sobre a implantação de
sistema de estacionamento rotativo nas vias e logradouros'.
Decreto Executivo n. 5.254/17 que foi expressamente revogado
e substituído por outro, que regulou inteiramente a matéria,
implantando o estacionamento rotativo nos moldes pretendidos
pelo autor da presente ação. Ausência superveniente de
interesse processual. Processo extinto, sem análise do mérito.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo
Prefeito do Município de Votorantim, buscando a declaração da
inconstitucionalidade do Decreto Legislativo n. 2, de 8 de outubro de 2019, do
Município de Votorantim.
Explica que editou o Decreto n. 5.254/17, regulamentando lei
municipal que havia implantado o sistema de estacionamento rotativo pago no
município, cujo artigo 3o foi sustado pelo decreto legislativo ora impugnado sob a
justificativa de ter o Chefe do Executivo extrapolado seu poder regulamentar. Diz
que a Câmara dos Vereadores mencionou que o artigo sustado teria contrariado o
§ 1o do artigo 1o da Lei Municipal n. 2.533/17, segundo o qual cabe ao Poder
Executivo delimitar as áreas destinadas ao estacionamento rotativo. Salienta que
a Lei Complementar n. 4/15 não limita o sistema de estacionamento rotativo à
região central do município. Aduz que, consideradas as definições trazidas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2230214-92.2019.8.26.0000 - São Paulo
3
Plano Diretor, deve-se levar em conta o centro urbano expandido, que não foi
extrapolado pelo decreto parcialmente sustado. Relata o processo legislativo, que
incluiu audiência pública e publicações em jornal de grande circulação. Invoca os
artigos 5o, 37 e 47, II, III e XIV, da Constituição Estadual, além dos artigos 49,
inciso V, e 84, inciso IV, da Constituição Federal. Conclui que houve usurpação
do princípio da reserva da administração. Cita doutrina e jurisprudência. Diz que
estão presentes os requisitos para a concessão da liminar (fls. 1/18).
A liminar foi indeferida (fls. 327/328).
Os réus prestaram informações (fls. 342/347 e 420/423).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
reconhecimento da perda do objeto da ação (fls. 446/449).
É o relatório.
Objetivava o autor “a declaração de inconstitucionalidade do
Decreto Legislativo no 002/2019, por afronta aos preceitos insculpidos no artigo
5o c.c. artigo 47 II, III e XIV aplicáveis por força do art. 144, todos da Carta
Bandeirante.” (fls. 18).
Assim dispunha o decreto legislativo impugnado:
Art. 1a Este Decreto Legislativo susta o art. 3° do Decreto n° 5.254, de 13
de novembro de 2017 e seu Anexo Único, que estabelece a implantação de
Sistema de Estacionamento Rotativo de veículos automotores Município de
Votorantim.
Art. 2.o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Segundo informações trazidas aos autos pelo Prefeito do Município de
Votorantim, o Decreto Executivo n. 5.254/17 foi revogado pelo Decreto n.
5.773/19 (fls. 431) e a matéria foi integramente regulada pelo Decreto n.
5.798/19 (fls. 433/440).
Assim, de início, cumpre analisar a preliminar de perda
superveniente do objeto da presente ação levantada pelo Prefeito Municipal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2230214-92.2019.8.26.0000 - São Paulo
4
tendo em vista a edição de decreto revogador daquele primeiro decreto, cujos
efeitos haviam sido sustados pelo decreto legislativo cuja constitucionalidade ora
se discute.
É cediço na jurisprudência que, em ações diretas de
inconstitucionalidade, a revogação da norma, durante a tramitação do processo,
enseja a perda superveniente do objeto da ação.
Como bem salientou a douta Procuradoria Geral de Justiça, “[...]
com a edição dos Decretos Municipais nos 5.773/2019 e 5.798/2019, que
reimplantaram o sistema de estacionamento rotativo no Município de
Votorantim, inexiste interesse na apreciação da declaração de
inconstitucionalidade do Decreto Legislativo no. 2, de 8 de outubro de 2019, do
Município de Votorantim, de modo que o pedido inicial está prejudicado.” (fls.
448).
Nessa senda já entendeu este Colendo Órgão Especial:
Ação Direta de Inconstitucionalidade Lei no 6.480, de 15 de junho de
2015 Cargos de provimento em comissão previstos no Anexo I, Quadros
VI e VII Parágrafo único do art. 93 da Leio Orgânica Municipal São
Bernardo do Campo. Preliminar Atos interna corporis Inocorrência
Generalidade, abstração e imperatividade Atos normativos impugnáveis
por meio de ação direta Impossibilidade jurídica do pedido afastada.
Mérito Superveniência da Lei no 6.527, de 1o de março de 2017, que
'dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de São
Bernardo do Campo' e da Emenda à Lei Orgânica no 34, de 22 de fevereiro
de 2017
Revogação dos dispositivos impugnados
Carência
superveniente da ação Perda do objeto Preliminar de impossibilidade
do pedido afastada Ação extinta.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2227173-25.2016.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Bueno; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2230214-92.2019.8.26.0000 - São Paulo
5
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 21/06/2017; Data de
Registro: 26/06/2017).
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 04, de 29 de janeiro de
2013 do Município de Cabrália Paulista. Criação do cargo de Procurador
Geral do Município. Carência superveniente da ação. Perda do objeto.
Revogada a norma objurgada por norma editada no curso da ação. Ação
extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC (TJSP;
Direta de Inconstitucionalidade 2243133-21.2016.8.26.0000; Relator
(a): Péricles Piza; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de
São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 31/05/2017; Data de Registro:
01/06/2017).
Ante o exposto, julga-se extinta a ação sem julgamento do mérito,
por perda superveniente de objeto.
MOACIR PERES
Relator